Tribunal: TJDFT
Processo: 0732197-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DE CONTRATO. GRUPO ECONÔMICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda.
2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. No caso, o exame dos documentos comprova que as empresas ITS Customer Service LTDA e AUX Contact Center LTDA laços societários e familiares reforçam disposições de formação de grupo econômico, situação que compromete os princípios da moralidade e da isonomia no processo licitatório.
4. A ausência de elementos que comprovem o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela de urgência, uma vez que eventuais prejuízos poderão ser sanados com a suspensão e anulação dos atos administrativos, caso seja deferido o pedido sem julgamento final.
5. Recurso conhecido e desprovido.